Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. ACOLHIMENTO. EXCESSO INCONTROVERSO. DÉBITO. APURAÇÃO REALIZADA COM LASTRO EM PARÂMETRO EQUIVOCADO. VERBA FIXADA COM BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO NA CONSIDERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO PELA CREDORA, BANCA PATROCINADORA DA PARTE QUE SE SAGRARA VENCEDORA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. DESCONHECIMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE CONFERIDO À CAUSA. ERRO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONFORMAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA CAPA DO PROCESSO. ALFORRIA DOS EFEITOS DECORRENTES DO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. PARAMETRIZAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fixada a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa, que, de seu turno, fora balizado pela própria banca de advocacia que patrocinara a parte autora e se sagrara vencedora ao atender determinação do juiz da causa, inviável que, deflagrando a fase executiva, mensurando a verba honorária de sucumbência que a assiste com base em parâmetro equivocado, porquanto considerado o valor da causa anotado na capa do processo, seja isentada, ao ser reconhecido o excesso em que incidira, dos efeitos decorrentes, notadamente à sua sujeição ao pagamento de verba de sucumbência por ter postulado mais do que lhe era devido.

2. Qualifica-se como erro inescusável a mensuração da verba de sucumbência que assiste ao patrono com base em anotação constante da capa do processo, que contempla valor da causa não atinado com a emenda promovida pelo próprio causídico, e não na realidade processual, porquanto, aliado ao fato de que não pode alegar desconhecimento dos atos que protagonizara, a realidade dos atos encadernados no processo sobrepujam simples registros cartorários cuja destinação é meramente informativa, determinando o apurado que, em incorrendo em excesso ao definir o crédito que o assiste, sujeite-se aos efeitos correlatos.

3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.

4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.

5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.